Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. OBSTÁCULO À DILIGÊNCIA.
1. A omissão no fornecimento de novo endereço para o cumprimento da diligência constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de interesse processual.
2. A extinção do processo por ausência de interesse processual dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.